Tribunal: TJSP
Processo: 1001043-66.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Contrato de adesão – Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ) – Legalidade da cobrança da tarifa de registro, que foi exigida de acordo com a tese firmada pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo - Abusividade não configurada - Recurso parcialmente provido. *